Tribunal: STF
Processo: RE 97204
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. QUINQUENIOS AJUSTADOS EM ANTERIOR CONVENÇÃO
COLETIVA DO TRABALHO E MANTIDOS NA NOVA CONVENÇÃO. CLÁUSULA QUE
EXORBITA DOS LINDES DO ART. 142, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.